Tribunal: TJSP
Processo: 1000946-39.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Prescrição quinquenal acolhida, desacolhidas as preliminares de cerceamento de defesa, nulidade da sentença e não conhecimento do recurso.
Plano de saúde – Ação declaratória de nulidade de reajuste e repetição de indébito – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, com o julgamento imediato do feito desde logo, nos termos do artigo 1013, do Código de Processo

Ementa:
Prescrição quinquenal acolhida, desacolhidas as preliminares de cerceamento de defesa, nulidade da sentença e não conhecimento do recurso.
Plano de saúde – Ação declaratória de nulidade de reajuste e repetição de indébito – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, com o julgamento imediato do feito desde logo, nos termos do artigo 1013, do Código de Processo Civil – Abusividade dos reajustes reconhecida – Ausência de comprovação da necessidade de recomposição segundo os percentuais aplicados – Cláusulas contratuais que não são claras ou de fácil compreensão ao consumidor ou indicam a forma de cálculo dos índices aplicados – Restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal – Danos morais não configurados – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.